Tribunal: STF
Processo: MS 36981
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMAIS ARGUMENTOS APTOS À CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    DECISÃO: Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática de minha lavra, a qual negou seguimento ao mandado de segurança sob o fundamento de decadência da impetração, in verbis:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. TRANSCURSO DE MAIS DE 120 DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    O embargante aponta a existência de erro material no decisum, alegando que o mandado de segurança foi, em realidade, impetrado e depois distribuído na data de 9 de abril de 2018, com tramitação na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia. Somente após o juízo a quo reconhecer sua incompetência para o julgamento do feito, foram os autos remetidos a esta Corte em 5 de março de 2020. Portanto, a decadência da impetração não teria ocorrido. Reconhecida a não operação da decadência, o embargante requer o conhecimento e o provimento do mandado de segurança.
    Em relação ao mérito do mandamus, o impetrante noticia que recebeu da Universidade Federal de Uberlândia a notificação nº 25/2017/SEFOP/DIFOP/DIRAP/PROGEP/REITO, determinando a devolução ao erário da quantia de R$ 256.039,20 (duzentos e cinquenta e seis mil, trinta e nove reais, vinte centavos), em razão de ordem emanada da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União mediante o Acórdão nº 9.172/2017. De acordo com o TCU, o impetrante teria auferido remuneração acima do teto constitucional entre os anos de 2015 e 2016.
    O impetrante alega violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório por não ter sido notificado para participar do processo administrativo “autuado entre a Secex-MG e a UFU”. Sustenta ainda que a determinação de devolução ao erário é indevida em razão da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de devolução de valores recebidos de boa-fé por servidores públicos.
    Argumenta que “não deverá o servidor pagar por erro de gestão financeira da administração pública, uma vez que os valores acumulados recebidos no período notificado referem-se a meses anteriores, que deixaram de ser pagos à época própria. Não cabe à Universidade requerer que o impetrante restitua, posto que, se os valores tivessem sido pagos nos meses a que pertenciam, não teriam sofrido tal limitação constitucional". Aponta que “em nenhum mês entre 01/2015 e 06/2016 o autor percebeu valores acima do teto constitucional”. Ao fim, tece os seguintes requerimentos:
    “(...) Que seja deferida a liminar “inaudita altera pars”, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão n. 9172/2017, bem como os efeitos da Notificação nº 25/2017/SEFOP/DIFOP/DIRAP/PROGEP/REITO, especificadamente os itens que dispõe sobre a reposição ao erário no que tange ao Impetrante Sr. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA;
    (...)
    Seja, ao final, como medida de justiça e em atenção aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, bem como ao entendimento jurisprudencial devidamente consolidado sobre o assunto, confirmado o deferido em liminar, e concedida a segurança, a fim de determinar que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar os descontos relativos à reposição ao erário, como já demonstrado, por se tratar de valores que foram recebidos em atraso, de forma acumulada, que isoladamente considerados não ultrapassariam o teto constitucional, principalmente considerando-se cada cargo em separado, além de terem sido recebidos de boa-fé pelo impetrante que efetivamente cumpriu o trabalho a que se propôs, constituindo-se “erro” da Administração, sendo desconsiderada a Notificação nº 25/2017/SEFOP/DIFOP/DIRAP/PROGEP/REITO e o Acórdão n. 9172/2017 - TCU – Segunda Câmara, por estar eivado de nulidade, por ter ferido o direito de contraditório, ampla defesa e o devido processo legal; f) Requer ademais a devolução dos valores que porventura venham ser descontados ao mesmo título dos proventos do autor, corrigidos monetariamente, com juros legais (...)”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, cumpre destacar que a controvérsia jurídica deste recurso reside quanto à operação, ou não, da decadência da impetração. Como é cediço, para solucionar essa controvérsia, basta estabelecer a data de impetração e então verificar se decorreram os 120 dias - entre a data de ciência do ato a ser impugnado e a data de impetração - para a extinção do direito de requerer mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/2009). 
    Nesse ponto, assiste razão ao impetrante, eis que a decadência não foi operada. Consectariamente, há erro material no seguinte trecho da decisão monocrática embargada, verbis:
    “Ocorre que o presente mandado de segurança foi protocolizado, apenas, no dia 5 de março de 2020.”
    É que a contagem do prazo se iniciou quando o impetrante teve ciência do ato impugnado, em 18/12/2017, e findou com a impetração do mandado de segurança. Embora o impetrante não tenha informado a data de impetração, ele informou a data de distribuição do processo, ato processual posterior. Portanto, se a distribuição tiver ocorrido antes do prazo de 120 dias, por óbvio, a impetração também terá ocorrido antes do fim deste prazo.
    Considerando a data inicial de 18/12/2017 e os 120 dias para a operação da decadência, percebe-se que a distribuição do processo ocorreu na data de 9/4/2018, ou seja, antes dos referidos 120 dias. Mesmo que em juízo manifestamente incompetente, bastando observar a literalidade do dispositivo constitucional (art. 102, I, “d”), a impetração foi tempestiva, merecendo reparo a decisão agravada neste ponto. 
    Embora de fato a decadência não tenha se operado, anoto que a conclusão da decisão anterior não deve ser alterada. É dizer: a segurança não deve ser concedida. Sanado esse erro material, passo a expor os motivos acerca da impossibilidade de concessão do pleito do embargante. 
    O mandado de segurança tem a liquidez e a certeza do direito como pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento. Portanto, esse pressuposto deve ser observado para que a tutela pela via do writ constitucional seja possível. No ponto, direito líquido e certo é aquele cuja existência pode ser comprovada de plano, sem a necessidade de dilação probatória para confirmar os fatos narrados. Como bem assenta Hely Lopes Meirelles, verbis:
    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica” 
    (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 27ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 36-38).
    Em idêntico sentido, confira-se a firme jurisprudência deste Tribunal, in verbis:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. 
    Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. 
    A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes.” 
    (grifei – MS 26.553 AgR-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 16/10/09) 
    “O ‘direito líquido e certo’, pressuposto constitucional de admissibilidade do mandado de segurança, é requisito de ordem processual, atinente à existência de prova inequívoca dos fatos em que se basear a pretensão do impetrante e não à procedência desta, matéria de mérito (...). ” 
    (RTJ 133/1314, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei) 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...)
    2. A questão relativa à ocupação de terras por remanescentes de comunidades de quilombos envolve amplo exame probatório e/ou a produção de provas, ao que não se presta o mandado de segurança.”
    (MS 28675, Rel. Min. Roberto Barroso, PLENO, j. 27/4/2018, DJe 25/5/2018). 
    Não por acaso, a impossibilidade de dilação probatória faz com que o impetrante deva juntar à inicial todas as provas dos fatos que fundamentam o seu direito. Dentre as provas, é imperiosa a juntada de cópia do ato praticado pela autoridade apontado como coatora. Ora, é simples: deve-se anexar cópia do ato coator atacado pelo mandamus.
    No caso sub examine, de acordo com o pleito do impetrante, o ato coator seria o Acórdão nº 9.172/2017 exarado pela Segunda Turma do Tribunal de Contas da União. Ocorre que o impetrante não juntou cópia do inteiro teor do Acórdão. Consta nos autos apenas a Certidão de Julgamento (e-Doc. nº 2, fls. 119 e 120).
    Quanto à ausência de cópia do inteiro teor do Acórdão, a Jurisprudência do STF é sólida em não permitir o suprimento dessa ausência após a impetração, dado que não se admite a referida dilação probatória, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    1. Ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
    2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (MS 28.785, Rel. Min. Cármen Lúcia, PLENO, j. 23/2/2011, DJe 6/4/2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
    2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (MS 30.204, Rel. Min. Dias Toffoli, PLENO, j. 29/5/2013, DJe 11/9/2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR.
    1. A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (MS 31.167, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª TURMA, j. 2/9/2014, DJe 17/9/2014).
    Aliás, em recente situação idêntica, seguindo meu posicionamento, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, de forma unânime, negou provimento ao Agravo Interno interposto: 
    “O primeiro ponto questionado neste agravo é a questão atinente à juntada, ou não, do inteiro teor do ato coator apontado. Em síntese, nas suas razões recursais, a agravante alega que ‘em que pese (…) ter consubstanciado no peticionário que o ato coator foi a Certidão de Julgamento’, em verdade, ‘o ato impugnado foi a decisão de mérito daquele nobre Conselho e não o acórdão’ (…)
    Em suas próprias palavras, o ato impugnado foi o PCA (e não somente a decisão de mérito), em momento algum, explicitou que a impugnação se dava especificamente quanto à decisão do relator. Em verdade, conforme por ela mesmo admitido, o ato apresentado e juntado como coator foi a certidão de julgamento (e-Doc n. 14).
    Apesar de a agravante acreditar se tratar de ‘mera matéria processual a ser suprimida’, não houve comprovação clara dos argumentos alegados, não podendo tal requisito ser suprido em momento posterior com o envio do inteiro teor do acórdão, pois a via mandamental não permite dilação probatória. Nesse sentido, anoto que a jurisprudência desta Corte é invariável no sentido da necessidade do inteiro teor do acórdão para cognição do mandado de segurança. 
    (MS 35.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, j. 11/05/2020). 
    Diante da ausência de liquidez e certeza do direito, visto que seria necessária dilação probatória para corroborar com os fatos narrados, inviável o pleito do impetrante.
    Ademais, ainda que remotamente fosse possível superar a ausência de cópia do inteiro teor do Acórdão, não assistiria razão ao impetrante. É que o Acórdão exarado pela Corte de Contas não está revestido de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Em suma, o impetrante alega que o Acórdão atacado está eivado de ilegalidade por não ter ocorrido contraditório durante o processo administrativo e por determinar a devolução de valores recebidos de boa-fé.
    Primeiro, em relação à alegada violação ao contraditório, deve-se destacar que o Acórdão atacado foi exarado em processo de auditoria realizado pelo TCU. Nas auditorias realizadas pela Corte de Contas, é feito o controle de legalidade dos atos praticados pela autoridade sob escrutínio, não é feita análise de casos específicos ou de situações subjetivas. Isto posto, no processo de auditoria, os servidores do órgão público sob exame não são parte, a relação processual se dá apenas entre o TCU e o órgão público.
    Consectariamente, o contraditório se forma entre o TCU e o órgão cujos atos estão sendo analisados, eis que o impetrante não era parte. No mesmo sentido, é a sólida jurisprudência desta Corte apontando a inexistência de ilegalidade, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE – PROFESSOR NA REFERIDA INSTITUIÇÃO - DE QUE DEVERIA TER SIDO CHAMADO A SE MANIFESTAR NO CITADO PROCESSO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A impetração volta-se contra ato do Tribunal de Contas da União que examinou a prestação de contas da Universidade Federal de Goiás. O impetrante, portanto, não era parte no processo administrativo, não devendo, por isso mesmo, ser notificado para apresentar manifestação perante a Corte de Contas.”
    (MS 26809, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, 2ª TURMA, j. 12/8/2014, DJe 2/9/2014).
    “CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL - ADEQUAÇÃO. 
    A exigibilidade do contraditório pressupõe o envolvimento, no processo administrativo, de acusado ou de litígio. Descabe observá-lo em julgamento implementado pelo Tribunal de Contas da União ante auditoria realizada em órgão público.”
    (MS 31344, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª TURMA, j. 23/4/2013, DJe 14/5/2013).
    Evidente portanto o descabimento do argumento relativo à afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se for o caso, o espaço para manifestação do servidor deve se dar em processo junto ao órgão público responsável por cumprir a determinação do TCU, o que já ocorreu por sinal. 
    Segundo, a alegação genérica de recebimento de boa-fé dos valores pagos indevidamente não é suficiente para caracterizar ilegalidade ou abuso de poder na determinação de restituição desses valores, por parte do órgão de controle externo.
    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, devem coexistir quatro requisitos para que a reposição ao erário de valores indevidamente recebidos seja desnecessária, in verbis:
    “A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i) presença de boa-fé do servidor; ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão de vantagem impugnada; iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração."
    (MS 25641, Rel. Min. Eros Grau, PLENO, j. 22/11/2007, DJe 22/2/2008).
    Ter-se-ia flagrante ilegalidade se o Acórdão do TCU, mesmo com os quatro requisitos restando evidentes, determinasse o ressarcimento dos valores. No entanto, essa não é a hipótese do presente caso. O suposto ato coator bem destacou a inexistência de qualquer dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, in verbis:
    “12. O Decreto 7.423/2010, que regulamenta a Lei 8.958/1994, estabelece que:
    ‘Art. 7º Os projetos realizados nos termos do § 1º do art. 6º poderão ensejar a concessão de bolsas de ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação pelas fundações de apoio, com fundamento na Lei nº 8.958, de 1994, ou no art. 9º, § 1º, da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observadas as condições deste Decreto.
    § 1º A instituição apoiada deve, por seu órgão colegiado superior, disciplinar as hipóteses de concessão de bolsas, e os referenciais de valores, fixando critérios objetivos e procedimentos de autorização para participação remunerada de professor ou servidor em projetos de ensino, pesquisa ou extensão, em conformidade com a legislação aplicável.
    § 2º Para a fixação dos valores das bolsas, deverão ser levados em consideração critérios de proporcionalidade com relação à remuneração regular de seu beneficiário e, sempre que possível, os valores de bolsas correspondentes concedidas por agências oficiais de fomento.
    § 3º Na ausência de bolsa correspondente das agências oficiais de fomento, será fixado valor compatível com a formação do beneficiário e a natureza do projeto.
    §4º O limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas pelo docente, em qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, nos termos do artigo 37, XI, da Constituição.’
    13. Compete à universidade, portanto, na qualidade de instituição apoiada, disciplinar os valores de bolsas e de participação remunerada dos servidores, com observância do teto constitucional. Embora o decreto tenha sido publicado em 2010, o responsável, que permaneceu como reitor no período de 21/12/2012 a 21/12/2016, não comprovou a adoção de providências efetivas para implantar os controles necessários à observância desse limite.”.
    O trecho citado evidencia que não há dúvida plausível sobre a incidência da norma, pois o Decreto nº 7.423/2010 regula as relações entre instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio havendo, assim, incidência direta e patente no caso em tela. Quanto à validade da norma, do mesmo modo, não há dúvida. Essa norma vige desde 2010 e os repasses questionados aconteceram mais de dois anos depois. 
    Igualmente, a dúvida sobre a interpretação da norma não subsiste. Ora, o art. 7º, § 4º, do Decreto nº 7.423/2010 é expresso ao determinar que o teto constitucional de pagamentos não pode ser excedido, verbis:
    “§4º O limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas pelo docente, em qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, nos termos do artigo 37, XI, da Constituição.”.
    Ademais, mesmo que assim não o fosse, basta observar que inexiste acervo fático-probatório, nos autos, aptos a criar qualquer dúvida quanto à validade, à incidência ou à interpretação da norma. 
    Visto que as supostas ilegalidades apontadas pelo impetrante não são evidentes, entender diferente do decidido pelo TCU, demandaria profunda análise e revisitação probatória, tarefa inviável nesta estreita via processual. Assim é a jurisprudência do STF, in verbis:
    “EMENTA Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança. 
    1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade.
    2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes.
    3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança.”
    (MS 32.244, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª TURMA, j. 19/11/2013, DJe 16/12/2013);
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINA AFASTAMENTO DE TITULAR INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Com a superveniente decisão de mérito na reclamação disciplinar, após a abertura do contraditório ao impetrante nos autos da origem, não subsistem os fatos que levaram à impetração do presente mandado de segurança. 
    III – Ausência de manifesta ilegalidade, ofensa ao princípio do contraditório ou ao devido processo legal. 
    IV – No caso, a autoridade impetrada entendeu irrelevante a questão relativa à legitimidade ativa das associações para apresentar reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça com base no inciso III do § 4° do art. 103-B da Constituição Federal, o qual prevê a competência do CNJ para avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. 
    V – O exame da matéria de fato não prescindiria de dilação probatória, providência vedada no rito especial do mandado de segurança, instrumento constitucional de garantia de direito líquido certo, de aferição imediata. Precedentes. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (MS 34.220, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª TURMA, j. 20/4/2020, DJe 27/4/2020)
    Por derradeiro, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal não é instância recursal, revisora geral e irrestrita, de todas as decisões administrativas proferidas pelo TCU. A Constituição Federal incumbiu o exercício do controle externo da Administração Pública Federal ao Tribunal de Contas da União (art. 71 da CRFB/88) dando-lhe os mecanismos técnicos necessários para que possa realizar sua competência constitucionalmente definida a partir de juízos de expertise.
    Consectariamente, em relação ao Poder Judiciário, o TCU dispõe de maior capacidade institucional e habilitação técnica para exercer seu mister de controle externo. Por óbvio, dessa constatação não se extrai que este Supremo Tribunal Federal nunca pode intervir na atuação da Corte de Contas. Ao revés, apenas exige postura de maior deferência, tornando as intervenções pontuais e excepcionais, isto é, somente em casos de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia do TCU. 
    In casu, todavia, esses vícios não ocorrem, conforme já exaustivamente exposto. Consectariamente, imperiosa a adoção de postura de autocontenção judicial (judicial self restraint) e de deferência às valorações realizadas por tal órgão especializado, diante de sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Trata-se de respeito às capacidades institucionais e às funções constitucionais pertinentes (SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making in law and in life. Oxford: Oxford University Press, 1998; SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. John M. Olin Program in Law & Economics Working Paper nº 156, 2002).
    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, unicamente para sanar erro material quanto à operação da decadência do mandamus, MANTIDA a negativa de seguimento ao mandado de segurança impetrado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente